Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PESQUISA DE ENDEREÇO E BENS PENHORÁVEIS. ANTES DE REALIZADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a pesquisa de endereço do devedor e busca de ativos pelo sistema SISBAJUD, formulados antes de realizada a citação. 1.1. O exequente requer a concessão de tutela para seja realizada pesquisa a pesquisa de endereços e de ativos financeiros do devedor.
2. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. 2.1. Ao que consta dos autos, ainda que fundamentado na probabilidade do direito afirmado na inicial, relativo ao inadimplemento do devedor agravado quanto ao pagamento das parcelas previstas na Cédula de Crédito Bancário para a compra de veículo (com garantia de alienação fiduciária), o agravante não logrou demonstrar eventual perigo de dano grave ou de difícil reparação.
3. Na hipótese, além de não ter sido realizada a citação do executado, não restou demonstrado que a parte agravada não possa ressarcir os prejuízos causados pelo inadimplemento da avença, de sorte que o mero descumprimento do contrato não gera presunção de que a satisfação do crédito será frustrada a ensejar o deferimento da liminar. 3.1. Precedente: “Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa. 2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada”. (07164252620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.)
4. Portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, requerida antes da citação do devedor, visto que a medida pretendida (arresto) somente é cabível em caso de risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na presente hipótese. 4.1. Ademais, conforme esclarecido pelo juízo, incumbe ao próprio credor indicar o endereço correto para citação do devedor, “ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário”.
5. Recurso improvido.